Tribunal: TJDFT
Processo: 0008901-10.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS RELATOS VITIMÁRIOS NÃO AFETAM O DECRETO CONDENATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS VALORADO NEGATIVAMENTE. INCREMENTO DE 1/8. PENA-BASE REDIMENSIONADA. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. INCREMENTO DE 1/6. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei Maria da Penha visa a coibir e a prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que seja aplicada, mister seja a ação ou a omissão praticada pelo ofensor baseada no gênero feminino. Além disso, deve estar a ofendida em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade de conduta.
3. Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade. Pequenas divergências em seu depoimento, periféricas em relação à ameaça sofrida, não desqualificam a narrativa da ofendida.
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, por cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.